Tribunal: STF
Processo: Rcl 91063
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Direito civil. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Reiteração de argumentos expostos no recurso anterior. Ausência de vícios de fundamentação no acórdão embargado. Embargos de declaração rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão desta Segunda Turma mediante o qual foram recebidos anteriores embargos de declaração como agravo regimental, ao qual foi negado provimento, tendo em vista a ausência de teratologia do ato reclamado.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em examinar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração são cabíveis para indicar a ocorrência de obscuridade, contradição ou, ainda, suprir omissão de ponto ou questão da decisão embargada, bem como para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). 

    4. No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses. A parte busca apenas a rediscussão da matéria, com o objetivo de obter os excepcionais efeitos infringentes, o que somente é admitido em situações especiais, ora não vislumbradas. 

    5. Manifesto o caráter protelatório dos presentes embargos.

    IV. Dispositivo 

    6. Embargos de declaração rejeitados.